Tribunal: CARF
Processo: 11080.732361/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C4T2
S1-C 4T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.732361/2018-20 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1402-000.962 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
11 de fevereiro de 2020 Assunto
Assunto
MULTA ISOLADA Recorrente
Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até que cumprida a diligência determinada no Processo no 10166.900717/2017- 71.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732361/2018-20
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732361/2018-20

Relatório

Trata-se Recurso Voluntário (fls. 37 a 46) interposto contra v. Acórdão (fls. 25 a
31) proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC,
que negou provimento à Impugnação apresentada pelo Contribuinte (fls. 10 a 17), oposta em
face de Notificação de Lançamento de Multa por Compensação Não Homologada (fls. 02 e 03).

Em resumo, os autos versam exclusivamente sobre multa isolada aplicada em
razão da não homologação das compensações debatidas no Processo Administrativo no
10166.900717/2017-71.

Por muito bem resumir o início da lide, adota-se a seguir trechos do preciso
relatório elaborado pela DRJ a quo:

Trata o presente processo de Impugnação apresentada pela pessoa jurídica
acima identificada contra a exigência de multa de ofício isolada, no montante
de R$ 28.119.569,19, constituída por meio da Notificação de Lançamento no
NLMIC - 2057/2018 (fls. 2 e 3), em razão de não ter sido homologada a
Declaração de Compensação (DComp) no 12326.88000.291013.1.3.03-7921
(processo no 10166.900717/2017-71).
A base legal do lançamento se encontra no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e da notificação de lançamento se extraem as seguintes informações:

5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação - DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 56.239.138,38
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
28.119.569,19
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732361/2018-20

O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração
da Multa por Compensação Não Homologada".
[...]
ANEXO - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 2057/2018
DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA

Do lançamento fiscal a Contribuinte teve ciência em 04/12/2018 (fl. 6).
Irresignada, apresentou em 21/12/2018 a Impugnação de fls. 10 a 17, por meio
da qual, preliminarmente, requer o apensamento do presente processo ao
processo no 10166.900717/2017-71, conforme determina a Portaria RFB no
1.668, de 2016.
No mérito, a Contribuinte alega que o lançamento é nulo em razão de não
subsistir o fato gerador da penalidade em questão. Informa, ainda, que
apresentou recurso voluntário ao CARF contra o Acórdão da DRJ/RPO
proferido no processo no 10166.900717/2017-71, que não reconheceu qualquer
parcela do direito creditório pleiteado. Nesse sentido, acrescenta que "não se
pode olvidar que o Impugnante é possuidor do crédito alegado, conforme
comprovado nos autos do processo de crédito n.o 10166.900717/2017-71,
demonstrando que a autuação é manifestamente improcedente".
Referindo-se especificamente à base legal da penalidade ora sob exame, a
Impugnante alega que "o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 está em total
desalinho com os princípios constitucionais, quando prevê punição ao sujeito
passivo que age de boa-fé, tão somente pelo simples exercício de um direito que
lhe é legalmente assegurado, mostrando-se, a penalidade imposta, totalmente
desprovida de razoabilidade". Ainda segundo a Impugnante, "este dispositivo
legal cria severo obstáculo à extinção do crédito tributário pela via legítima da
compensação, punindo o contribuinte pelo exercício regular de um direito, o
que não é admitido pelo ordenamento jurídico".
Ressalta a Impugnante que os órgãos do Poder Judiciário têm afastado a multa
em questão, "na medida em que ela vulnera diversos direitos constitucionais
fundamentais, dentre os quais, e com mais relevância: o direito fundamental de
petição aos poderes públicos (art. 5o, XXXIV); ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5o, LV); a vedação da utilização de tributos com o efeito de confisco
(art. 150, IV); além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
Destaca, ainda, que "o próprio CARF veda expressamente a concomitância de
multa de ofício, culminando inclusive com a edição da Súmula no 105 — cujo
mesmo raciocínio pode, por analogia, ser aplicado ao caso vertente".
Referindo-se à concomitância da cobrança da multa isolada em questão com a
multa de mora exigida sobre a mesma base, a Impugnante alega que "embora
os dispositivos legais tratem de hipóteses diversas de aplicação de penalidade,
o fato é que, enquanto resultado prático de sua aplicação, o sujeito passivo
será duplamente penalizado pelo mesmo procedimento supostamente
equivocado, o que não pode ser admitido". Por essa razão, requer que seja
observada a lógica do princípio penal da consunção, "em que a infração mais
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732361/2018-20

grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de maneira
que não há que se falar em multa isolada".
É o relatório.

Processada a Defesa, foi proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS o v. Acórdão, ora
recorrido, negando provimento parcial às razões apresentadas. Confira-se a ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
Será exigida multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/10/2013
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Diante de tal revés, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em suma,
trazendo as mesmas alegações de Impugnação, apontando as razões de improcedência do v.
Acórdão recorrido, pleiteando sua reforma.

Na sequência, por meio de r. Despacho do N. Presidente desta C. 1a Seção, os
autos foram encaminhados por conexão para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732361/2018-20

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

O Recurso Voluntário é manifestamente tempestivo e sua matéria se enquadra na
atual competência desse N. Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente
foram atendidos.

Como relatado, o objeto exclusivo destes autos é multa isolada, imposta ao
Contribuinte em razão da não homologação de compensações debatidas no Processo
Administrativo no 10166.900717/2017-71.

Tal processo é de relatoria deste mesmo Conselheiro, razão pela qual justificou-se
sua distribuição por conexão.

Feita tal observação, temos aqui legítima e didática relação de conexão por
prejudicialidade e dependência, em grau absoluto, na medida que o fundamento causal e a
premissa essencial (sine qua non) para a multa de ofício aplica ao contribuinte é a denegação
inicial das compensações debatidas no Processo Administrativo no 10166.900717/2017-71.

Ora, se forem completamente homologadas as compensações, no mesmo grau
recursal de julgamento da presente causa, não existirá mais suporte material - diga-se até lógico-
jurídico - para a manutenção da multa de ofício aplicada, independente e previamente a qualquer
elucubração sobre sua legalidade ou cabimento no caso apurado.

Confira-se a lição de Fredie Didier Jr1. em Parecer de sua lavra sobre o tema:

Essa visão autoriza-nos a concluir pela existência de conexão por
prejudicialidade ou preliminaridade: se uma causa é prejudicial/preliminar a
outra há conexão e a reunião se exige, respeitados os limites impostos para
qualquer reunião.

Então, desde já, como já mencionado pela DRJ a quo, as demandas em questão
deveriam ter sido processadas de maneira reunida.

A reunião dos autos em comento é imperiosa, inclusive em harmonia com o
disposto no art. 6o do Anexo II do RICARF vigente, mostrando-se solução segura e garantida da

1 Parecer: Ações concorrentes. Prejudicialidade e preliminaridade. Conexão. Suspensão do processo. Litispendência.
Continência. Cumulação subsidiária de pedidos. Cumulação ulterior de pedidos. Honorários advocatícios.
http://www.frediedidier.com.br/artigos/parecer-conexao-preliminaridade/
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.962 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732361/2018-20

inexistência de dissonâncias decisórias, promovendo higidez e racionalidade processual até seu
definitivo desfecho.

Posto isso, temos que o Processo Administrativo no 10166.900717/2017-71, de
relatoria deste Conselheiro, foi pautado para esta mesma sessão de julgamento (propositalmente,
por consequência das razões acima trazidas). Contudo, lá entendeu-se pela determinação de
realização de diligência, para a análise de nova documentação acostada aos autos, comprovando
o crédito alegado pelo Contribuinte.

Por tal motivo, não há como se prosseguir com o julgamento desta pendenga
enquanto nos autos principais se realiza diligência. Caso contrário, haverá anacronismo lógico-
processual na jurisdição prestada por este E. CARF.

Mais do que isso, entende-se que a situação ideal deveria ser a promoção do
julgamento conjunto de tais causas - o que deve e pode ser feito.

Diante de todo o exposto, resolve-se por sobrestar o presente feito até que
cumprida a diligência determinada nos autos do Processo Administrativo no 10166.900717/2017-
71.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 64
DF CARF MF
Original